Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-21.2016.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-21.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PACIFICO GONCALVES RAMOS - CPF: 141.670.181-87 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao negar provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, pois ficou clara a ausência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Poder Público e o dano alegado na inicial, o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 1828605/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.3.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de ressarcimento por dano material e indenização por dano moral n. 1002413-21.2016.8.11.0003.

O embargante alega que o v. acórdão é contraditório, pois “
o argumento para a conclusão meritória do acórdão está em contradição com a resposta inconclusiva do perito
”. E ainda incorreu em omissão, uma vez que não houve a análise de todos os fatos alegados na inicial.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS no Id. 239706179, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) no Id. 242773175, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão do não cabimento de embargos de declaração para rediscutir a matéria e, no mérito, pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de ressarcimento por dano material e indenização por dano moral n. 1002413-21.2016.8.11.0003.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado Município de Rondonópolis (MT), fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisado.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não houve conduta omissiva por parte do Poder Público; ao contrário, afirmou-se que a prestação de assistência à saúde foi devidamente fornecida, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
De fato, não ficou demonstrada a existência de conduta omissiva da Administração Pública, pelo contrário, a assistência à saúde foi fornecida ao paciente no dia da ocorrência do ato criminoso (perfuração por arma branca), que ocorreu em 31.03.2000 (prontuário médico e ficha clínica Id. 2229073 – Págs. 05/07).

Ressalto, por oportuno, que a ação foi proposta pelo autor em decorrência de alegada negligência hospitalar quando do atendimento do seu filho Laudivino Martins Ramos. Narra que no dia 31 de março de 2000, por volta das 17h30, seu filho chamado Laudivino deu entrada no hospital com perfuração por arma branca na região lombar direita, vindo a óbito no dia 1º de abril de 2000, tendo como causa da morte choque hemorrágico por traumatismo abdominal produzido por instrumento perfuro cortante (arma branca).

Já a alegada demora no atendimento não pode ser atribuída aos apelados, uma vez que o perito sustentou que no decorrer do atendimento não se verificou qualquer alteração temporal que pudesse influenciar de maneira significativa no desfecho do caso clínico (quesito 08 do Id. 178568196 – Págs. 10/11)
.” (Id. 235424668 – Pág. 8).

Ademais, o v. acórdão afastou a presença de nexo causal entre a conduta imputada à Administração e o dano alegado, nos seguintes termos:

“
Dessa forma, não há elementos suficientes para se admitir o nexo de causalidade entre a atuação do agente público no exercício das atribuições do seu cargo e a alegada demora no atendimento pelo paciente, aliás, ficou demonstrado que a
causa mortis
do filho do autor foi choque hemorrágico decorrente de ferimento perfuro cortante com lesão em alça duodenal e pâncreas, e que a suposta patologia não decorreu de deficiência em tratamento médico dispensado pelos apelados, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, pelo que não é cabível impor aos apelados o dever de indenizar os danos alegados na inicial.
” (Id. 235424668 – Pág. 9).

Assim, não há contradição alguma no v. acórdão, uma vez que nele estão bem explicitadas as razões pelas quais inexiste o dever de indenizar. Aliás, a alegada divergência entre a conclusão do laudo pericial e o acórdão embargado não configura contradição que autorize a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

De fato, a contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório, o que não ficou evidenciado na hipótese.

Por fim, a circunstância de o v. acórdão não ter analisado todos os fundamentos invocados pelo embargante não o torna omisso, porquanto “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
” (STJ, AgInt no AREsp 1828605/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.3.2022, DJe 24.3.2022).

Dessa forma, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024